Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-27.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002173-27.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO NERY TAHAN - CPF: 130.001.601-91 (APELANTE), SALIMAR MARTINS DAMACENO - CPF: 307.189.611-53 (ADVOGADO), SERGIO DE DEUS E SILVA - CPF: 423.829.209-04 (APELADO), MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO - CPF: 550.137.321-15 (ADVOGADO), ZOPELLETO & ZOPELLETO LTDA - ME - CNPJ: 01.356.690/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARIA VALENTINA DE OLIVEIRA TAHAN - CPF: 458.127.136-34 (APELANTE), ESPÓLIO DE SERGIO DE DEUS E SILVA (APELADO), SERGIO DE DEUS E SILVA - CPF: 423.829.209-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ART. 1.238 DO CC/2002 – POSSE LONGEVA E COM ÂNIMO DE DONO – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DURANTE O LAPSO PRESCRICIONAL – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É desnecessária maiores considerações acerca da arguição de ilegitimidade passiva do réu/apelante neste grau de jurisdição, pois as condições das ações, incluído, aqui, a legitimidade ad causam, são aferidas segundo o conteúdo da petição inicial, de acordo com a análise, em abstrato, das assertivas lançadas pela parte autora, conforme preleciona o que a doutrina denominou de “teoria da asserção”, e, no caso, leitura da exposição inicial não deixa dúvida de que a pretensão autoral foi, de forma consciente e específica, deduzida para usucapir o imóvel de propriedade dos réus, sendo inegável a legitimidade para responder à pretensão autoral.

2. A usucapião é modo de aquisição originaria da propriedade, que exige para sua caracterização a posse prolongada do imóvel, de forma mansa e pacífica, e com ânimo de dono (animus domini). 2. Se não há demonstração da precariedade da posse e não houve manifestação do intuito de retomada do bem pelo proprietário antes da posse do autor sobre o imóvel (CC, art. 1.238, p.ú.), deve ser mantida sentença de procedência do pedido formulado na ação de usucapião.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FABIO NERY TAHAN e SILVIA MARIA VALENTINA DE OLIVEIRA TAHAN, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião Urbano
” (Proc. nº

1002173-27.2019.8.11.0003), ajuizada contra os apelantes pelo ESPÓLIO DE SERGIO DE DEUS E SILVA,
julgou procedente o pedido “
para declarar o domínio dos promoventes da ação sobre a área descrita e caracterizada nos autos, tudo de conformidade com os preceitos dos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil, condenando a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil
” (cf. Id. nº
183534284
).

Os apelantes arguem preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que “
as testemunhas arroladas pelas apeladas, inquiridas em audiência de instrução, confirmam que a construção da casa onde reside as apeladas é no lote de nº 10, que como provado, conforme consta dos autos, e em linhas volvidas, é de propriedade de ZOPELLETO & ZOPELLETO LTDA, que por sua vez trata-se de empresa do pai da esposa (viúva) do falecido, SÉRGIO DE DEUS E SILVA” de modo que “não há nos autos nenhuma prova consistente da edificação das apeladas no imóvel de lote nº 12, este sim de propriedade das apelantes, com tudo, como já moldado em linha volvidas, o lote objeto do litígio, elencado pelas apeladas na inicial não é de propriedade das apelantes
”.

Alegam que o próprio apelado em sua petição inicial afirma “
edificou e estabeleceu residência no lote 10, este de propriedade de Zopelleto & Zopelleto Ltda” e que as testemunhas por ele arroladas “confirmadas amigas, não souberam precisar nenhuma certeza da edificação no lote
”.

Pedem, então, o provimento do recurso “
para cassar a r. sentença, conforme o que fora disposto em linhas volvidas, tendo inclusive forte sustentação na reanalise da preliminar de ilegitimidade passiva das apelantes. No mérito, a avaliação das provas produzidas não dão suporte a manutenção da r. sentença, assim, melhor é que seja cassada para julgar totalmente improcedente os pedidos das apeladas
” (cf. Id. nº 183534285).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 183534287).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação usucapião ajuizada pelo falecido Sérgio de Deus e Silva em desfavor do casal/apelante Fabio Nery Tahan e Silvia Maria Valentina de Oliveira Tahan
, objetivando fosse declarada a usucapião do imóvel urbano
denominado “Lote nº 12 da quadra nº 17”, l
ocalizado
no loteamento denominado JARDIM IGUASSÚ-1ª, zona urbana de Rondonópolis/MT, com área de 300,00 mts2
,

matriculado sob o nº 22.338 junto ao SRI da Comarca de Rondonópolis/MT
, ante ao preenchimento de todos os requisitos elencados pelo art. 1.238, do CC/02.

O autor/apelado afirmou que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel desde 1999, como parte integrante de sua moradia “
com inegável intenção de animus domini, inclusive com recolhimento dos impostos e taxas incidentes, ou seja, recolhimento de IPTU de todo o período em que está na posse, conforme documentos anexos, mantendo o adimplemento das contas de água e energia que sempre estiveram em seu nome, pois foi o único morador do imóvel” sendo que “durante, todo esse período, 20 (vinte anos) anos, nunca teve sua posse turbada por terceiros, estando no bem, de modo pacífico e com animus domini, o que lhe faz vir a juízo propor a presente ação da usucapião
” (cf. Id. nº 183534151).

Os réus/apelantes contestaram nos Id’s nº 183534235 ao 183534247, arguindo a preliminar de ilegitimidade ativa e no mérito, combateu às razões autorais, pugnando pela improcedência do pedido.

Em análise das questões preliminares, o MM. Juiz rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva “
uma vez que o imóvel descrito e caracterizado nos autos está registrado no Cartório do Registro de Imóveis, desta cidade, em nome da parte ré
”
.

Nos termos da lição doutrinária de Alexandre Freitas Câmara, as condições da ação devem ser analisadas “à luz das afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial, devendo o julgador considerar a relação jurídica deduzida em juízo
in statu assertionis
, isto é, à vista do que se afirmou. Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras (...), sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 20. ed. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, págs. 130-131).

Essa é a pacifica orientação jurisprudência do eg. STJ, que já decidiu que “as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor” (STJ - REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/05/2018).

É desnecessária maiores considerações acerca da arguição de ilegitimidade passiva do réu/apelante neste grau de jurisdição, pois as condições das ações, incluído, aqui, a legitimidade ad causam, são aferidas segundo o conteúdo da petição inicial, de acordo com a análise, em abstrato, das assertivas lançadas pela parte autora, conforme preleciona o que a doutrina denominou de “teoria da asserção”, e, no caso, leitura da exposição inicial não deixa dúvida de que a pretensão autoral foi, de forma consciente e específica, deduzida para usucapir o
“Lote nº 12 da quadra nº 17”, l
ocalizado
no loteamento denominado JARDIM IGUASSÚ-1ª, zona urbana de Rondonópolis/MT, com área de 300,00 mts2
,

matriculado sob o nº 22.338 junto ao SRI da Comarca de Rondonópolis/MT, onde consta o réu/apelante Fabio Nery Tahan como proprietário
, sendo inegável a sua legitimidade para responder à pretensão autoral.

Pois bem.

Em simples conceituação, a usucapião é modo de aquisição originaria da propriedade, que se justifica pelo prestigio adotado quanto à destinação social da terra, caracterizada pela posse prolongada do imóvel, de forma mansa e pacífica, e com ânimo de dono (
animus domini
). Esses são os requisitos básicos e essenciais às sete diferentes modalidades de usucapião previstos na lei brasileira.

Extrai-se da petição inicial que, ao ajuizarem a ação em 13/03/2019, em tese, o autor/apelante já se encontrava na posse do imóvel há pelo menos 20 anos.

Assim, sob essa perspectiva, correta é a indicação do Código Civil de 2002 como norma a ser observada, pois, apesar de a posse e o prazo prescricional terem se iniciado na vigência do Código Civil de 1916, no momento em que a nova lei civil entrou em vigor, não havia transcorrido mais
da metade do prazo prescricional estabelecido na lei revogada (CC/16, art. 550), incidindo, então, segundo às regras de transição (CC/02, art. 2.028), as estipulações do atual Código Civil, que, no que interessa ao caso, assim dispões sobre a matéria:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

O feito transcorreu regularmente, observando os procedimentos específicos à ação de usucapião, sobrevindo a sentença de procedência do pedido, que assentou sua conclusão no fundamento de que as provas dos autos são conclusivas quanto ao efetivo exercício da posse qualificada exigida por lei.

Confiram-se os fundamentos das razões sentenciais:

“
(...)

Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois os requisitos exigidos à espécie afloraram de forma inequívoca, senão vejamos:

Versa o presente feito sobre usucapião extraordinário de imóvel urbano, o qual sua tem localização no Jardim Iguassu, lote nº 12, quadra 17, nesta cidade, matriculado sob nº 22.338, do Cartório do Registro de Imóveis, desta comarca, cuja declaração de domínio pretende o autor em juízo, fundada na posse, que diz exercida sem oposição e com
animus domini
, durante tempo suficiente à prescrição aquisitiva, tendo arrimado o pedido nos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil.

O legislador brasileiro, ao cuidar da posse, como instituto necessário ao direito privado, filiou-se, predominantemente, à teoria objetiva, de Rudolph Von Ihering, conquanto, em algumas passagens, adotasse os postulados personalistas de Savigny, como no usucapião nos modos de aquisição e de perda da posse. Assim é que a posse deve ser entendida como a exteriorização do domínio, poder de fato, enquanto a propriedade é o poder de direito. O exercício de um poder sobre uma certa e determinada coisa correspondente ao de propriedade - ou a outro direito real - para caracterizar a posse.

E, para que esta situação de fato se torne modo originário de aquisição do direito de propriedade, há que se conjugar a posse e o tempo.

Pode ocorrer, para efeito de usucapião, a fusão ou junção de posses, somando-se o tempo de ocupação de pessoas diversas, conforme os termos do art. 496 e art. 552 do antigo Código Civil, correspondendo aos artigos 1.207 e 1.243 do novo Código Civil. Duas são as situações: a sucessio possessionis e a acessio possessionis. Aquela se transmite aos herdeiros pelo antecessor possuidor, por sucessão universal, e esta, pelos demais modos de sucessão singular.
(...)

Assim, a usucapião representa o reconhecimento de elementos fáticos - posse contínua e pacífica, exercida como dono, durante certo lapso de tempo, variável segundo a espécie (ordinário, extraordinário ou constitucional) - havendo uma necessidade de sentença declaratória, que se constituirá em título hábil de domínio, para a transcrição imobiliária e aquisição do poder de disponibilidade do bem.

Na hipótese, em exame ao caderno probatório, certo é que o autor desvencilhara-se do ônus de demonstrar, de modo seguro e induvidoso, as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhes reconheça a prescrição aquisitiva, sendo certo que do contexto destes autos emerge convicção segura a evidenciar a veracidade dos fatos afirmados na inicial.

A prova testemunhal carreada ao ventre dos autos demonstra, de forma inequívoca que o autor mantém a posse do imóvel em questão com tempo mais que suficiente para aquisição e, durante esse período não houve nenhum reclamo por quem quer que seja, o que vem respaldado pelos documentos acostado aos autos onde comprovam as assertivas lançadas na peça madrugadora.

Eis a jurisprudência: (...)

De forma que, os autores comprovaram, de modo satisfatório que a sua posse fora exercida de forma contínua e pacífica.

No caso posto à liça, cabe ressaltar que a pretensão está fulcrada no disposto do parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil que reduz o prazo de prescrição aquisitiva para dez anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Ora, pela prova colhida nos autos, como frisado anteriormente, confirma-se a posse dos autores no imóvel reivindicado se deu por período suficiente ao reconhecimento da prescrição aquisitiva; e, como se não bastasse, no local foram realizadas benfeitorias, sejam elas úteis ou necessárias ao exercício da moradia ou da exploração de atividade econômica, fazendo-se cumprir a imprescindível função social inerente ao direito de propriedade.

De forma que, claro restou que o autor cumprira os requisitos para o reconhecimento do domínio por usucapião, nos termos do artigo 1.238, § único, do Código Civil.

Assim, diante desses fatos só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência do pedido. (...)

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE
a presente “Ação de Usucapião” promovida por
ESPÓLIO DE SÉRGIO DE DEUS E SILVA
, com qualificação nos autos, em desfavor de
FÁBIO NERY TAHAN e SILVIA MARIA VALENTINA DE OLIVEIRA TAHAN
, com qualificação nos autos, para declarar o domínio dos promoventes da ação sobre a área descrita e caracterizada nos autos, tudo de conformidade com os preceitos dos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil, condenando a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil
”.

Revisando os autos, vê-se que, como sustentáculo de sua pretensão, o autor trouxe aos autos robusto conjunto de provas documentais, que coadunam com as suas alegações de como se iniciou e protraiu-se no tempo a posse sobre o imóvel objeto da lide com ânimo de dono, como por exemplo os comprovantes de pagamento do IPTU do imóvel em questão, efetuados por ele, referente aos anos de 1.985 a 2023 (cf. Ids nº 183534158, 183534158 e 183534263).

A prova testemunhal também demonstrou, de forma inequívoca que o autor está na posse do imóvel há mais tempo do que o necessário para aquisição, sendo que,
não há prova de que a posse exercida pelo autor tenha sido molestada, perturbada ou reivindicada por quem quer que fosse.

E,
ao lado de todo esse substrato probatório, certamente há de ser levado em conta que os réus não impugnara a versão dos fatos apresentada na inicial, não apresentaram comprovantes de pagamento dos IPTUs do imóvel em questão, de modo que realmente não vejo como dizer que há insuficiência probatória quanto aos requisitos legais à declaração de que o autor usucapiu o imóvel; os diversos dados informativos disponíveis nos autos são mais do que suficiente à formação de um juízo seguro quanto ao direito do autor/apelado, sobretudo considerando que o prazo da usucapião foi adequadamente preenchido (CC, art. 1.238).

Finalizo, pois, consignando que as provas contidas nos autos não só demonstram a posse do autor, mas o seu exercício com latente ânimo de dono, conforme se vê do pagamento dos IPTUs ao longo dos anos e a sua utilização como parte integrante de sua moradia e, enfim, como o ajuizamento da presente ação.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa,
observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pelos apelantes, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024